Tribunal: CARF
Processo: 10768.008713/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008713/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.175 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CLAUDIA MARRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-56.955 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 63 e segs).
“Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2004 (fls. 04 a 09), tendo sido apurada dedução indevida de
dependentes (R$ 2.544,00) e despesas médicas (R$ 14.540,00), tudo por falta de
comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008713/2008-69
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008713/2008-69

O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
À fl. 03 a contribuinte apresentou impugnação, contestando o lançamento.
A fiscalização emitiu o Termo Circunstanciado de fls. 47 a 52, tendo acatado os
dependentes e mantido a dedução indevida de despesas médicas por serem recibos de PJ
e também fundamentou a sua decisão no fato de a contribuinte não ter comprovado o
efetivo pagamento das despesas.
Após a interessada apresentou recurso contra o Termo Circunstanciado alegando, em
síntese, que:
1. em declarações anteriores os recibos teriam sido aceitos;
2. os recibos são de uma clínica idônea, tendo pago o tratamento e por isso emitiram tais
comprovantes com a razão social. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“No decorrer da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar a comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas no valor de R$ 14.540,00. O Termo
Circunstanciado (fls. 47 a 52) já aceitou os dependentes, mas manteve a glosa de
despesas médicas sob o argumento de existirem recibos emitidos por PJ e pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Analisando-se os autos, constata-se que a impugnante furtou-se de sanear a pendência
apurada pela fiscalização, não tendo trazido ao processo a prova do efetivo pagamento
das despesas médicas.
O “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Os documentos apresentados servem apenas como ponto de partida para a comprovação
dos gastos declarados, podendo a autoridade fiscal entender que somente com estes
documentos não seja possível atestar a efetividade da prestação do serviço.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade do pagamento, tanto que a legislação
privilegia o pagamento como forma de comprovar a efetividade da ocorrência de uma
despesa, considerando prescindível a apresentação de documentação diante do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
Assim, fica mantida a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.540,00
de acordo com o citado Termo Circunstanciado.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em Tela, devendo ser mantido imposto suplementar de R$ 3.998,50, mais
multa de ofício e juros de mora, de acordo com o Termo Circunstanciado de fls. 47 a 52.
“

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008713/2008-69

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008713/2008-69

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008713/2008-69

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 82
DF CARF MF
Original